Tribunal: TJMT
Processo: 0009730-73.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009730-73.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DA SILVA DIAS - CPF: 039.906.961-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIANA ALVES DA SILVA - CPF: 037.756.471-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
–

LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA

– RÉU MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO À METADE –
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO AGENTE – RECURSO PROVIDO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, com fulcro no disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago da Silva Dias
contra a sentença proferida pela Juíza da
2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, nos autos da ação penal n. 0009730-73.2019.8.11.0006, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato,

tipificado no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, c/c
o
art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
, nas disposições da Lei n. 11.340/066,
à pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto
– Id. 128099661,
pp. 1-6.

A defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal,
requerendo
a declaração da extinção da punibilidade,
em razão do decurso do prazo prescricional, reduzido pela metade,

tendo em vista que
à
época dos fatos o acusado era menor de 21 anos. Subsidiariamente, pleiteia a
reforma

da sentença, para que seja absolvido da contravenção penal de vias de fato, conforme o princípio do
in dubio pro reo
, postula também que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II “f”, do CP,
e reconhecida a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, I, do CP

– Id. 128099674,
pp. 1-12.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu provimento – Id. 128099676, pp. 1-5
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo, para que seja declarada a prescrição retroativa e, consequentemente, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal – Id. 131892169, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A presente apelação preenche todos os requisitos necessários para a sua apreciação.

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade do agente, haja vista a ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa, contada da data do recebimento da denúncia até a publicação da sentença
.

A razão

assiste ao
nobre defensor.

De acordo com a regra prevista no art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

Ademais, os prazos prescricionais são reduzidos à metade quando, na data do crime, o agente era menor de 21 anos ou, maior de 70 anos, na data da sentença, conforme dicção do art. 115 do Código Penal.

In casu
, observo que foi fixada a pena de
17 dias de prisão simples –
Id.

128099661,
pp. 1-6
, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

No entanto, o documento de Id. 128097742, p. 26, comprova que na data dos fatos, o acusado possuía menos de 21 anos de idade, circunstância que reduz o prazo prescricional para 1 ano e 6 meses.

Nesse ponto, convém destacar
que a sentença transitou em julgado para a acusação, pois, embora o membro do Ministério Público tenha sido cientificado pessoalmente da decisão condenatória – Id. 128099664, p. 1, deixou transcorrer o prazo legal sem a interposição de recurso.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, visto que entre o recebimento da
denúncia 5.3.2020
– Id. 128097742, p. 40, e a
prolação/publicação da sentença 21.10.2021
– Id.
128099661, p. 6
,
transcorreram mais de 1 ano e 7 meses, sem interrupção ou suspensão do prazo prescricional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar a extinção da punibilidade de

Thiago da Silva Dias
,
pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI e art. 115, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022